Tribunal: TJDFT
Processo: 0733215-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
D E S P A C H O Verifico que o espólio agravante não está representado em juízo por advogado constituído, porquanto a procuração outorgada aos patronos foi por terceiro em nome próprio, conforme se verifica no documento juntado no Id 103157660 do processo de referência. Não consta que o terceiro João Alberto Fraga Silva seja administrador provisório ou inventariante do patrimônio hereditário deixado por Mirta Aparecida Brasil Fraga. Portanto, para que possa atuar como representante do espólio em juízo, deverá comprovar alguma das duas situações e outorgar a necessária procuração para que os advogados constituídos possam validamente exercer o mandato. Ressalto também que é insuficiente simples menção ao art. 617, III, do CPC para reconhecer que o viúvo está legitimado a representar o espólio em juízo. Não há comprovação da condição de herdeiro, porquanto, na certidão de óbito, não consta informação sobre o regime de bens (Id 103157680 do processo de referência), e o inventário não foi iniciado, conforme informado na petição inicial. Constato que os defeitos apontados podem levar ao reconhecimento da nulidade dos atos praticados em nome do espólio autor/agravante. Por isso, a regularização é medida indispensável para conferir existência e validade aos atos praticados em seu nome e interesse. Destaco que recurso não é considerado ato processual urgente. Por esse motivo, se não estiver assinado por advogado com procuração nos autos para atuar em nome da parte recorrente, deve ser considerado inexistente, consoante orientação do enunciado sumular 115 do c. STJ. Diante das considerações feitas, DETERMINO ao espólio agravante que providencie a regularização de sua representação, inclusive processual, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de o recurso não ser conhecido. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora